Tribunal: TJES
Processo: 5006398-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006398-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA COELHO DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA E POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL DE SERVIÇO DE
INTERNET
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5006398-80.2023.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: MARIA COELHO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6879051).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada
; c)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
d)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pelo recorrido não passam de mero aborrecimento;
e)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, consistente na suspensão e posterior cancelamento do serviço de
internet
contratado pela parte recorrida, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente, isto porque inexistia débitos em aberto a fim de justificar a suspensão do serviço, bem como não houve a comprovação de pedido de cancelamento do plano pela recorrida. Vejamos:

Compulsando os autos, foi possível verificar a contratação dos serviços de Internet Vivo Fibra 200 mega Empresas, no valor de R$ 99,99 ao mês, conforme aponta o
e-mail
de confirmação da contratação dos serviços enviado à autora no dia 13/04/2023 (ID 27036537), os comprovantes de pagamento da internet referente ao plano antigo (ID 27036533), quanto aos meses de dezembro de 2022 a maio de 2023, o que demonstra que a autora efetuou a contratação de um novo plano de internet com a requerida e que vinha promovendo o pagamento das faturas.

Ainda, foi possível verificar o histórico de ligações realizadas pela autora à requerida, o que corrobora com o alegado, uma vez que a autora afirma que após a contratação dos serviços de internet, foi surpreendida com a interrupção dos serviços e passou a entrar em contato diversas vezes com a requerida na tentativa de solucionar o problema.

Quanto à apresentação de telas sistêmicas pela requerida, alegando que foi a autora quem solicitou o cancelamento do plano contratado e que os serviços de
internet
da autora sempre estiveram em perfeito funcionamento, tenho que não assiste razão à requerida, uma vez que a apresentação das telas se deu de forma unilateral e as diversas ligações efetuadas pela autora à requerida permite inferir a falha na prestação dos serviços contratados (ID n° 27036538), situação que levou a requerente a contratar outro pacote de internet no dia 16/06/2023 (ID n° 27036539), cuja instalação estava prevista para o dia 21/06/2023, o que demonstra, mais uma vez, a falha na prestação de serviços da requerida e a necessidade da autora em contratar um novo serviço de
internet
.

Quanto à alegação da requerida acerca da existência de débitos em aberto em desfavor da autora, com relação às faturas dos meses de maio, junho e julho de 2023, consta nos autos que a autora possui apenas uma fatura a vencer, referente ao mês de julho.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pela recorrida, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

No tocante a alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, a suspensão indevida de prestação de serviço de
internet,
culminando com o seu posterior cancelamento de forma unilateral pela empresa de telefonia, enseja a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)